Tribunal: TJMT
Processo: 1048556-62.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1048556-62.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), MARLON RODRIGO CALDEIRA - CPF: 835.208.721-53 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ABRAAO OLIVEIRA SOARES - CPF: 452.396.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 016.564.042-14 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 080.272.129-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON ANDRE FERNANDES - CPF: 006.678.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO, E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA OU DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONFISSÃO DE CORRÉU, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP. CONFISSÃO QUALIFICADA. IRRELEVÂNCIA DE SUA UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O DESLINDE FÁTICO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.242 DO STJ. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONFISSÃO DO CORRÉU. ATO PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE EM RAZÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA DO PRÓPRIO REVISANDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

I – CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes de furto qualificado consumado, furto qualificado tentado e falsidade ideológica, em concurso material. Sustenta o revisionando que o acórdão rescindendo afastou, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea, ao entendimento de que sua manifestação judicial não teria sido apta a influir na formação do convencimento, reconhecendo-a apenas em relação ao corréu, em razão da maior efetividade de sua colaboração para a elucidação dos fatos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a admissão da prática do fato objetivo, ainda que acompanhada de tese defensiva, configura confissão espontânea apta a atenuar a pena, à luz do Tema 1.242 do STJ; (ii) verificar, alternativamente, se é cabível a extensão dos efeitos da atenuante da confissão espontânea reconhecida em favor de corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, de natureza excepcional, destinada à desconstituição de sentenças condenatórias transitadas em julgado. Seu cabimento vincula-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, incluindo a contrariedade ao texto expresso da lei penal.

4. A admissão expressa do descarregamento da carga em local diverso do contratado, ainda que acompanhada de tese de erro de tipo, configura confissão qualificada da prática da conduta imputada, circunstância suficiente para a incidência da atenuante, à luz da orientação do STJ.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.242, firmou entendimento de que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) incide com a admissão voluntária, ainda que parcial ou qualificada, da prática dos fatos imputados, sendo irrelevante sua utilização para a formação do convencimento do julgador.

6. A extensão dos efeitos de decisão favorável ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, pressupõe identidade fático-jurídica e fundamento não personalíssimo. A confissão, contudo, por ostentar natureza subjetiva e personalíssima, não se comunica entre corréus. Desse modo, o pleito é incabível e, de todo modo, resta prejudicado diante do reconhecimento da atenuante em razão da confissão parcial do próprio revisionando.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal julgada procedente.

Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea, ainda que parcial ou acompanhada de tese defensiva (qualificada), constitui circunstância atenuante (art. 65, III, “d”, do Código Penal), independentemente de sua utilização para a formação do convencimento do julgador, nos termos do Tema 1.242 do STJ. 2. A confissão, por sua natureza subjetiva, não se comunica entre corréus, sendo inviável a extensão de efeitos prevista no art. 580 do Código de Processo Penal. 3. A natureza qualificada da confissão justifica a redução da pena em fração inferior à usual, fixada em 1/12, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados: art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal; art. 65, III, “d”, do Código Penal; art. 580, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 545 do STJ. REsp 2.053.793/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 09/10/2024, DJe 15/10/2024 (Tema 1.242). AgRg no REsp n. 2.170.969/MG, Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 12/11/2025, DJe 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
Marlon Rodrigo Caldeira
, com fundamento nos arts. 621, I e III, 626 e 580 do Código de Processo Penal, contra acórdão transitado em julgado proferido nos autos da Ação Penal n. 1003977-45.2021.8.11.0040, em que foi condenado pela prática dos crimes de furto qualificado consumado, furto qualificado tentado e falsidade ideológica, em concurso material, à pena total de 5 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 35 dias-multa.

Sustenta a ocorrência de erro na dosimetria da pena, ao argumento de que, no julgamento do recurso de apelação, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida apenas em favor do corréu Welinton André Fernandes, com o consequente redimensionamento da reprimenda, embora o ora revisionando também tenha admitido, em juízo, a prática de fato juridicamente relevante da imputação.

Alega, assim, violação ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que ambos os corréus se encontravam em idêntica situação fático-processual no que se refere à admissão dos fatos, inexistindo justificativa legítima para o reconhecimento da benesse em favor de apenas um deles
.

Requer, liminarmente, o reconhecimento provisório da atenuante da confissão espontânea, com a imediata adequação da pena ao mesmo patamar fixado para o corréu. No mérito, pugna pela procedência da revisão criminal, a fim de que seja reconhecida, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea ou, alternativamente, sejam estendidos os efeitos da decisão benéfica concedida ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal
.

A liminar pleiteada foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

A presente revisão criminal preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente o trânsito em julgado da condenação, a
ssim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dela conheço.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, de natureza excepcional, destinada à desconstituição de sentenças condenatórias transitadas em julgado. O seu cabimento é estrito e vincula-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Não se trata, portanto, de instrumento destinado ao mero reexame de provas ou reiteração de teses recursais já afastadas, mas de mecanismo de correção de erros judiciários manifestos ou ilegalidades flagrantes.

Quanto à insurgência deduzida, a revisão criminal mostra-se cabível quando evidenciada contrariedade ao texto expresso da lei penal ou erro na individualização da pena, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

No caso, sustenta-se que a admissão parcial da conduta pelo revisionando, embora acompanhada de tese defensiva, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à luz da correta interpretação do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Defende-se, assim, que o acórdão rescindendo, ao afastar essa circunstância atenuante, incorreu em equívoco na dosimetria da pena, matéria que se passa a examinar

.

Consta dos autos que, em abril de 2021, o revisionando, em concurso de agentes, desviou cargas de soja pertencentes à empresa “Pactus Transportes”, deixando de realizar a entrega no destino contratado (Porto de Miritituba/PA) e promovendo o descarregamento em localidades diversas, com indevida apropriação da carga e dos valores do frete.

Na sequência, houve tentativa de reiteração da conduta mediante utilização de documentos falsificados para simular entrega anterior, a qual foi frustrada após a identificação da fraude e intervenção policial.

Diante desse contexto, o revisionando foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes de furto qualificado consumado, furto qualificado tentado e falsidade ideológica, em concurso material, sendo-lhe fixada pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, com reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança e valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Em grau recursal, a Terceira Câmara Criminal deu parcial provimento à apelação defensiva, afastando a qualificadora do abuso de confiança e a valoração negativa das consequências do crime, redimensionando a pena para 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

No acórdão rescindendo, não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do revisionando. Especificamente quanto ao furto qualificado consumado, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, mantida apenas a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável.

A controvérsia inicial, portanto, reside na incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão rescindendo afastou a atenuante em relação ao revisionando por entender se tratar de mera narrativa defensiva, não utilizada para a condenação.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 545 do STJ, firmou o seguinte entendimento:

A confissão espontânea, ainda que realizada em juízo, é causa de diminuição de pena (art. 65, III, ‘d’, do CP), independentemente de ter sido utilizada para a formação da convicção do julgador.

A
ratio decidendi
do precedente consiste em reconhecer que a confissão espontânea, por constituir circunstância favorável ao réu e voltada a incentivar sua colaboração com a persecução penal, não pode ter sua incidência condicionada à efetiva utilização pelo julgador na formação do convencimento.

Ademais, no julgamento do recurso especial repetitivo (Tema 1.242), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a atenuante da confissão espontânea incide com a admissão voluntária da prática dos fatos imputados, sendo irrelevante sua utilização como fundamento da condenação.

No caso concreto, verifica-se que o requerente Marlon Rodrigo Caldeira, em seu interrogatório judicial, admitiu expressamente ter realizado o descarregamento da carga de soja em Nova Mutum/MT, em local diverso daquele inicialmente contratado, o que implica em reconhecimento do fato.

Embora tenha sustentado a ocorrência de erro de tipo, afirmando desconhecer a ilicitude da conduta em razão da suposta “troca de notas”, é inequívoco que houve admissão parcial da prática da conduta imputada, circunstância suficiente, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Com efeito, a rejeição da tese defensiva pelo conjunto probatório não impede o reconhecimento da referida atenuante, porquanto, nos termos da Súmula 545 do STJ, sua incidência independe de que a confissão tenha sido determinante para a formação do convencimento judicial.

A amplitude ou o detalhamento da confissão do corréu não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da atenuante em relação ao revisionando, sobretudo porque a orientação do Superior Tribunal de Justiça não exige confissão integral ou minuciosa, bastando que haja admissão espontânea de parte relevante dos fatos imputados.

Confira-se o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do recorrente pela prática de tentativa de feminicídio à pena de 12 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão.

2. O recorrente alegou ofensa ao art. 59 do Código Penal e ao art. 158 do Código de Processo Penal, questionando a pena-base imposta, a não aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fração de aumento da pena. Argumentou que a perda de um rim pela vítima não foi comprovada por exame de corpo de delito e que o prontuário médico seria insuficiente para suprir essa necessidade. Além disso, defendeu que a confissão espontânea deveria ser reconhecida, conforme a Súmula 545 do STJ.

3. A decisão agravada afastou a alegada contrariedade ao art. 59 do Código Penal, considerando que a perda de um rim pela vítima foi devidamente comprovada nos autos e extrapola as consequências usuais do delito de tentativa de homicídio. Negou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, por entender que a confissão foi parcial e não qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a confissão parcial do recorrente, ao admitir a autoria das facadas mas negar o "animus necandi", caracteriza confissão espontânea apta a ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A confissão parcial é apta a ensejar a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, conforme tese firmada no Tema 1194 do STJ.

6. A confissão espontânea deve ser reconhecida em menor proporção quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

7. No caso concreto, a confissão do recorrente, ao admitir a prática das facadas mas negar a intenção de matar, caracteriza confissão parcial apta a ensejar a aplicação da atenuante, com redução da pena em fração menor (1/8).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e revisar a pena, fixando-a em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

Tese de julgamento:

1. A confissão parcial, mesmo que não utilizada na formação do convencimento do julgador, é apta a ensejar a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

2. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em menor proporção quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 65, III, d; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1194, Terceira Seção, julgado em 16.09.2025; Súmula 545/STJ (revisada); Súmula 630/STJ (revisada).

(AgRg no REsp n. 2.170.969/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

Impõe-se, portanto, o acolhimento da presente revisão criminal para reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena relativa ao crime de furto qualificado consumado.

Em razão do reconhecimento da atenuante em favor do próprio revisionando, resta prejudicado o pleito subsidiário de extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

De todo modo, cumpre registrar que a confissão espontânea do próprio acusado deve ser aferida à luz de sua postura processual, do conteúdo e do contexto de sua manifestação, não se confundindo com circunstância fática objetiva do delito. Por isso, não se comunica automaticamente entre corréus, por decorrer de elemento inerente à esfera pessoal de cada agente
.

Passa-se, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, ao consequente redimensionamento da reprimenda.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora a fração de 1/6 (um sexto) seja adotada, em regra, na incidência de atenuantes e agravantes genéricas, admite-se a fixação de fração inferior quando a confissão for qualificada, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido: “o fato de a confissão ser qualificada justifica a adoção de fração inferior à usual, podendo ser fixada em 1/12” (STJ, AgRg no REsp 2.073.676/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2023).

No caso concreto, a admissão da conduta pelo revisionando, acompanhada de tese defensiva, caracteriza confissão qualificada, o que justifica a incidência da atenuante em fração inferior à usual, fixada em 1/12 (um doze avos).

Desse modo, a reprimenda anteriormente fixada, na segunda fase da dosimetria, em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa passa para 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Somadas as penas relativas aos três delitos em concurso material — furto qualificado consumado, furto qualificado tentado e falsidade ideológica (fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses) — a pena totaliza 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

A despeito do redimensionamento da pena, não há alteração do regime inicial de cumprimento, porquanto a redução operada — decorrente da fixação da fração de 1/12 — não desnatura os fundamentos anteriormente adotados para a imposição do regime fechado, notadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a gravidade concreta da conduta, que permanecem hígidos e idôneos.

Ante o exposto, CONHEÇO da revisão criminal proposta por Marlon Rodrigo Caldeira e JULGO PROCEDENTE a pretensão revisional, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal e redimensionar a pena privativa de liberdade para 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026